Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716861-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDA: JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO. CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO DE TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença faz coisa julgada entre as partes, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de terceiro não envolvido na lide. 2. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4°, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, defendendo a possibilidade de consulta aos dados financeiros da devedora junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS Bacen. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Henrique Cruz Azevedo, OAB/SP 315.367 e Tiago Takao Kohara, OAB/SP 314.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4°, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021